Tribunal: TJMT
Processo: 1028642-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028642-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Administração judicial, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA EM EXECUÇÃO FISCAL REJEITADA – MULTA DO PROCON – EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
COMPETÊNCIA — PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO ENTRE O JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL E FALIMENTAR —
ARTIGO 6o,
§7o-B
DA LEI N. 11.101/2005 C/C ART. 69 DO CPC
— SUBMISSÃO DE EVENTUAL ATO CONSTRITIVO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“com a vigência da Lei n. 14.112/2020, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal”
(STJ, Segunda Seção, AgInt no CC n. 181.379/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de junho de 2022)

Todavia,
a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto
por
OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
contra

decisão monocrática que negou provimento ao agravo de Instrumento e, por conseguinte, manteve inalterada a decisão proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, nos autos da Execução Fiscal n.o
1005198-53.2016.8.11.0003
, ajuizada pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, que: 01) rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora recorrente ao fundamento que, para ser analisada a matéria insurgida seria necessária a dilação probatória a qual é incompatível com a via de defesa eleita.; 02) determinou
a comunicação do Juízo Universal da Falência para que realize no rosto dos autos de falência a penhora do crédito perquirido na execução fiscal, enquadrando-a na ordem legal de privilégios.

Aduz que, a
execução fiscal movida pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
visa a cobrança de créditos decorrentes de multas do PROCON Municipal inscritos nas CDA’s n°
2025/2016, 256/2015, 1917/2016 e 1651/2016
.

Sustenta que, não há utilidade e necessidade de ajuizamento daquela execução fiscal, se o crédito deverá ser pago na forma do plano de recuperação judicial, resultando, daí, em desinteresse processual.

Argumenta que, o §4o do art. 4o da LEF exclui expressamente a disciplina do art. 187 do CTN ao crédito não tributário, excluindo, também, e por consequência, a regra do art. 29 da LEF.

Assevera que, pelo fato da recorrente se encontrar em recuperação judicial, a cobrança da exação deve se dar exclusivamente por meio do Juízo Universal.

Assegurar que, cabe ao Juízo Universal a qualificação de concursalidade ou extraconcursalidade de um crédito detido em face da empresa em recuperação, o que não teria sido observado pelo Juízo
a quo.

Pontua que,
“o STJ tem posição pacífica na sua jurisprudência, em observância da Lei n. 11.101/2005, no sentido de que todos os créditos constituídos antes do pedido da recuperação judicial estão a ela sujeitos s (exceto os de natureza tributária, que não é o caso do crédito em pauta)”.

Com base nestes fundamentos, pugna provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática e por conseguinte, acolher a exceção de pré-executividade oposta nos autos originários.

Em contrarrazões o
Município de Rondonópolis impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da procuradoria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de
agravo interno interposto
por
OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
contra

decisão monocrática que negou provimento ao agravo de Instrumento e, por conseguinte, manteve inalterada a decisão proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, nos autos da Execução Fiscal n.o
1005198-53.2016.8.11.0003
, ajuizada pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, que: 01) rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora recorrente ao fundamento que, para ser analisada a matéria insurgida seria necessária a dilação probatória a qual é incompatível com a via de defesa eleita.; 02) determinou
a comunicação do Juízo Universal da Falência para que realize no rosto dos autos de falência a penhora do crédito perquirido na execução fiscal, enquadrando-a na ordem legal de privilégios.

Argui, em síntese, o recorrente que pelo fato de estar em recuperação judicial,
a cobrança da exação deve se dar exclusivamente por meio do Juízo Universal, de modo que, não poderia ser dado prosseguimento ao executivo fiscal.

Sobre o assunto, sabe-se que o artigo 49,
caput
, da Lei no 11.101/2005, prevê que os créditos existentes na data do pedido de recuperação estão sujeitos ao concurso de credores do plano de recuperação judicial, como cito:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

Em relação ao momento da constituição do crédito submetido ao plano de recuperação judicial, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em recurso repetitivo (Tema 1051), que deve ser levado em consideração a data da ocorrência de seu fato gerador:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. [...] 5.
Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.
6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese:
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
7. Recurso especial provido. (STJ, Segunda Seção, REsp 1840531/RS recurso repetitivo, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2020).

No caso, os procedimentos administrativos de apuração das multas aplicadas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), objeto da execução fiscal, são datados do ano de 2014, ou seja, anterior ao deferimento da primeira recuperação judicial da apelante, em 29 de junho de 2016 (informações retiradas do sítio eletrônico oficial da recuperação judicial da Oi S.A. Disponível em:
https://www.recjud.com.br/recuperacao-judicial-judicial-reorganization-2016/
. Acesso em 22 de maio de 2024), logo, trata-se de créditos de natureza concursal.

Ocorre que, após a entrada em vigor da lei n.o 14.112/2020, que introduziu o §7o-B no
artigo 6o, da Lei n. 11.101/2005 c/c art. 69 do CPC, o legislador estabeleceu que o executivo fiscal não deve mais ser suspenso em razão do deferimento do plano de recuperação judicial, todavia, o Juízo da Execução Fiscal e o Juízo da Recuperação deverão atuar na modalidade de cooperação judicial, como cito:

“Art. 6o da Lei n. 11.101/2005.

[...]

§ 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do
caput
deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do
art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, observado o disposto no
art. 805 do referido Código
.

(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)
”.

“A
rt. 69 do CPC. O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescinde de forma específica e pode ser executado como:

I - auxílio direto;

II - reunião ou apensamento de processos;

III - prestação de informações;

IV - atos concertados entre os juízes cooperantes.

§ 1o As cartas de ordem, precatória e arbitral seguirão o regime previsto neste Código.

§ 2o Os atos concertados entre os juízes cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para:

I - a prática de citação, intimação ou notificação de ato;

II - a obtenção e apresentação de provas e a coleta de depoimentos;

III - a efetivação de tutela provisória;

IV - a efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas;

V - a facilitação de habilitação de créditos na falência e na recuperação judicial;

VI - a centralização de processos repetitivos;

VII - a execução de decisão jurisdicional.

§ 3o O pedido de cooperação judiciária pode ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário”.

Frisa-se que, no mesmo sentido tem sido
a novel jurisprudência do STJ, como cito:

“[...]
c
om a vigência da Lei n. 14.112/2020, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal
[...]
”. (STJ, Segunda Seção, AgInt no CC n. 181.379/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de junho de 2022).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELA FAZENDA NACIONAL CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, COM O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, A AUTORIZAR A CONSTRIÇÃO JUDICIAL DOS BENS DA RECUPERANDA. A CARACTERIZAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA PERANTE ESTA CORTE DE JUSTIÇA PRESSUPÕE A MATERIALIZAÇÃO DA OPOSIÇÃO CONCRETA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL À EFETIVA DELIBERAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL A RESPEITO DO ATO CONSTRITIVO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. 1. O dissenso constante do presente incidente centra-se em saber se o Juízo em que se processa a execução fiscal contra empresa em recuperação judicial, ao rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento do feito executivo, com a realização de atos constritivos sobre o patrimônio da executada -, invade ou não a competência do Juízo da recuperação judicial, segundo dispõe o § 7o-B do art. 6o da Lei de Recuperação e Falência, com redação dada pela Lei n. 14.112/2020. 2. A divergência jurisprudencial então existente entre esta Segunda Seção e as Turmas integrantes da Seção de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça acabou por se dissipar em razão da edição da Lei n. 14.112/2020, que, a seu modo, delimitou a competência do Juízo em que se processa a execução fiscal (a qual não se suspende pelo deferimento da recuperação judicial) para determinar os atos de constrição judicial sobre os bens da recuperanda; e firmou a competência do Juízo da recuperação judicial para, no exercício de um juízo de controle, "determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial". 3. Ainda que se possa reputar delimitada, nesses termos, a extensão da competência dos Juízos da execução fiscal e da recuperação judicial a respeito dos atos constritivos determinados no feito executivo fiscal, tem-se, todavia, não se encontrar bem evidenciado, até porque a lei não o explicita, o modo de como estas competências se operacionalizam na prática, de suma relevância à caracterização do conflito positivo de competência perante esta Corte de Justiça. 3.1 É justamente nesse ponto - em relação ao qual já se antevê uma tênue dispersão nas decisões monocráticas e que motivou a submissão da presente questão a este Colegiado - que se reputa necessário um direcionamento seguro por parte do Superior Tribunal de Justiça, para que o conflito de competência perante esta Corte Superior não seja mais utilizado, inadvertidamente, como mero subterfúgio para se sobrestar a execução fiscal (ao arrepio da lei), antes de qualquer deliberação do Juízo da recuperação judicial a respeito da constrição judicial realizada, e, principalmente, antes de uma decisão efetivamente proferida pelo Juízo da execução fiscal que se oponha à deliberação do Juízo da recuperação judicial acerca da constrição judicial. 4. A partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação aos processos em trâmite (afinal se trata de regra processual que cuida de questão afeta à competência), não se pode mais reputar configurado conflito de competência perante esta Corte de Justiça pelo só fato de o Juízo da recuperação ainda não ter deliberado sobre a constrição judicial determinada no feito executivo fiscal, em razão justamente de não ter a questão sido, até então, a ele submetida. 4.1
A submissão da constrição judicial ao Juízo da recuperação judicial, para que este promova o juízo de controle sobre o ato constritivo, pode ser feita naturalmente, de ofício, pelo Juízo da execução fiscal, em atenção à propugnada cooperação entre os Juízos. O § 7a-B do art. 6o da Lei n. 11.101/2005 apenas faz remissão ao art. 69 do CPC/2015, cuja redação estipula que a cooperação judicial prescinde de forma específica
. E, em seu § 2o, inciso IV, estabelece que "
os atos concertados entre os juízos cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para a efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas
". 4.2 Caso o Juízo da execução fiscal assim não proceda, tem-se de todo prematuro falar-se em configuração de conflito de competência perante esta Corte de Justiça, a pretexto, em verdade, de obter o sobrestamento da execução fiscal liminarmente. Não há, por ora, nesse quadro, nenhuma usurpação da competência, a ensejar a caracterização de conflito perante este Superior Tribunal. A inação do Juízo da execução fiscal - como um "não ato" que é - não pode, por si, ser considerada idônea a fustigar a competência do Juízo recuperacional ainda nem sequer exercida. 4.3 Na hipótese de
o Juízo da execução fiscal não submeter, de ofício, o ato constritivo ao Juízo da recuperação judicial, deve a recuperanda instar o Juízo da execução fiscal a fazê-lo ou levar diretamente a questão ao Juízo da recuperação judicial, que deverá exercer seu juízo de controle sobre o ato constritivo, se tiver elementos para tanto, valendo-se, de igual modo, se reputar necessário, da cooperação judicial preconizada no art. 69 do CPC/2015
. 5. Em resumo,
a caracterização de conflito de competência perante esta Corte de Justiça pressupõe a materialização da oposição concreta do Juízo da execução fiscal à efetiva deliberação do Juízo da recuperação judicial a respeito do ato constritivo
. 6. Conflito de competência não conhecido. (STJ - CC: 181190 AC 2021/0221593-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/12/2021).

Na hipótese, o
artigo 6o, parágrafo 7o-B, da Lei n. 11.101/2005, o art. 69 do CPC e a atual jurisprudência do STJ estão sendo observadas pelo Juízo
a quo,
notadamente porque, embora tenha dado prosseguimento com o executivo fiscal, foi consignado na decisão objurgada
a necessidade de comunicação do Juízo Universal da falência acerca dos atos constritivos.

Isso porque, embora seja permitida, com a novel legislação, a continuidade no trâmite do executivo fiscal, compete ao Juízo Universal verificar a manutenção do ato constritivo ou a sua substituição, se considerado essencial à manutenção da atividade empresarial.

Tal entendimento se encontra em consonância, também, com o entendimento do Tribunal da Cidadania.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRAMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. NECESSÁRIO CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO DETERMINADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. [...] 9.
Cabe ao juízo da Execução Fiscal determinar os atos constritivos, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito, tudo buscando o soerguimento da empresa
. 10. Constatado que não há tal pronunciamento, impõe-se a devolução dos autos ao juízo da Execução Fiscal, para que adote as providências cabíveis. 11. Agravo Interno não provido”.
(STJ - AgInt no REsp: 1988437 PE 2022/0058340-3, Data de Julgamento: 22/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022).

Diferente não é o posicionamento desta e. corte de Justiça,
in verbis:

“
APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — COMPETÊNCIA — PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO ENTRE O JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL E FALIMENTAR — ARTIGO 69 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — SUBMISSÃO DE EVENTUAL ATO CONSTRITIVO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “com a vigência da Lei n. 14.112/2020, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal” (STJ, Segunda Seção, AgInt no CC n. 181.379/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de junho de 2022)
.

[...] Recurso não provido”. (N.U 1000726-62.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 14/05/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL - EXTINÇÃO OU SUSPENÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – NÃO CABIMENTO – APELO PROVIDO.

1
. O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender extinguir as execuções fiscais, na dicção do art. 6o, § 7o, da Lei n. 11.101/2005, porém a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial.
2. Apelo provido
”. (N.U 0003095-74.2013.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)

Assim, a decisão que determinou o prosseguimento do executivo fiscal não merece reparo, eis que se encontra em consonância com a jurisprudência do STJ e desta e. Corte.

Deste modo, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024